Tribunal: TJDFT
Processo: 0028648-08.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0028648-08.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IVONETE ALVES SILVA GONCALVES - ME EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Reconsidero a decisão de ID 15156959. Inclua-se os embargos de declaração em pauta de sessão presencial. Brasília, 27 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator